Tribunal: TJSP
Processo: 1010931-60.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Seguro obrigatório – DPVAT - Sentença de parcial procedência - Ré que solicita esclarecimentos do perito tão logo apresentado o laudo - Sentença que entende a providência desnecessária e julgou antecipadamente o feito - Esclarecimentos relevantes, na medida em que questionam o enquadramento realizado pelo perito - Cerceamento de defesa existente - Sentença anulada - Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Seguro obrigatório – DPVAT - Sentença de parcial procedência - Ré que solicita esclarecimentos do perito tão logo apresentado o laudo - Sentença que entende a providência desnecessária e julgou antecipadamente o feito - Esclarecimentos relevantes, na medida em que questionam o enquadramento realizado pelo perito - Cerceamento de defesa existente - Sentença anulada - Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010931-60.2017.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
JOAQUIM LEONIDAS MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010931-60.2017.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 40298
APEL. No 1010931-60.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APDO.: JOAQUIM LEONIDAS MONTEIRO
AÇÃO DE COBRANÇA - Seguro obrigatório DPVAT -
Sentença de parcial procedência - Ré que solicita
esclarecimentos do perito tão logo apresentado o laudo -
Sentença que entende a providência desnecessária e julgou
antecipadamente o feito - Esclarecimentos relevantes, na
medida em que questionam o enquadramento realizado pelo
perito - Cerceamento de defesa existente - Sentença
anulada - Recurso da ré provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Joaquim Leonidas
Monteiro contra Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A., objetivando
indenização a título de seguro obrigatório.
A r. sentença de fls. 458/459, proferida pela d. magistrada
MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL, julgou procedente, em parte, a ação,
para condenar a ré ao pagamento de R$337,50, com correção monetária desde o
evento danoso e juros de mora desde a citação, carreando à ré a sucumbência
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$600,00
(seiscentos reais).
Irresignada, apelou a ré aduzindo, em preliminar, que restou
cerceado seu direito de defesa, tendo em conta que solicitou esclarecimentos
adicionais ao perito judicial, mormente em razão de contradição havido no laudo
apresentado às fls., uma vez que menciona que “o autor possui marcha normal e
sem qualquer redução da mobilidade do quadril, contudo, conclui de forma
contraditória que há lesão no segmento, bem como informa apenas a existência
de dor e incômodo no local, o que não deverá ser considerado na graduação.”
(fls. 483). Quanto ao mérito, sustenta ausência de cobertura para dor e incômodo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010931-60.2017.8.26.0451 -Voto no
3
por cuidarem de 'sequelas' não indenizáveis. Diz, ainda, que o laudo pericial
administrativo concluiu pela ausência de qualquer sequela passível de
indenização, razão pela qual pugna pela improcedência da ação. E, na hipótese
de manutenção da sentença, pede que a sucumbência fique a cargo do autor,
tendo em conta que decaiu (a apelante) em parte mínima da pretensão.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em
conta que a apelante impugnou expressamente o laudo pericial no momento
oportuno, apresentou quesitos suplementares e não logrou êxito na apreciação e
resposta aos questionamentos feitos, ao argumento da magistrada de que as
provas produzidas eram aptas ao julgamento antecipado da lide (fls. 458).
Aliás, tais esclarecimentos mostram-se pertinentes e essenciais
para o correto deslinde da causa, principalmente em razão da contradição havida
no laudo pericial, uma vez que menciona que “não há comprometimento motor no
membro inferior esquerdo; periciando com marcha normal, não há assimetrias
entre as cinturas pélvicas, amplitude de movimento do quadril à esquerda
preservada”, mas conclui que “como sequela definitiva há redução residual (10%)
da função do quadril esquerdo (25%), pelo incômodo local referido.” (fls. 449).
De se destacar que preceitua o art. 477, § 2o, I, do CPC: “Art.
477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos
20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 2o O perito do
juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o
qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do
Ministério Público; ...”
Assim, se a parte tem a faculdade de pleitear esclarecimento
sobre a prova técnica, tem o perito o dever de esclarecer os pontos questionados,
para o correto deslinde do feito.
A jurisprudência não discrepa: “Ação de cobrança. Seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Ré que solicita esclarecimentos do
perito tão logo apresentado o laudo. Sentença que entende a providência
desnecessária. Esclarecimentos relevantes, na medida em que acenam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010931-60.2017.8.26.0451 -Voto no
4
ocorrência de prescrição e com relação ao enquadramento realizado pelo perito.
Cerceamento de defesa existente. Sentença anulada. Apelo da ré provido.”
(TJSP; Apel. 1009541-07.2018.8.26.0100, Rel. Ruy Coppola).
“Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança. Ausência de prazo para
esclarecimento do perito sobre o laudo. Artigo 477, § 2o, do CPC/15.
Necessidade. Dúvidas pertinentes. Cerceamento de defesa reconhecido.
Sentença anulada. Recursos providos para esse fim. (TJSP; Apel.
1003503-23.2018.8.26.0344, Rel. Walter Exner).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a r.
sentença, com retorno dos autos ao perito judicial, para que preste os
esclarecimentos pedidos pela ré-apelante, constantes da petição de fls. 456/457.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora